Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014572-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, Remição, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO CONCEICAO CRUZ - CPF: 024.003.681-63 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014572-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURICIO CONCEIÇÃO CRUZ

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS - IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

A remição por trabalho se dá na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II, da LEP), observada a jornada mínima de 06 (seis) e a máxima de 08 (oito) horas diárias (art. 33 da LEP).
Assim, o atestado firmado pelo Diretor da unidade prisional com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, inviabiliza a homologação do benéfico.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
PEP n. 0043167-65.2017.8.11.0042/SEEU
, a qual concedeu ao ora agravado
Maurício Conceição Cruz
a remição de
59 (cinquenta e nove) dias de pena
, em razão dos 178 (cento e setenta e oito) dias de trabalho prestados nos meses de julho/2018 a agosto de 2018 e de abril de 2019 a agosto/2019
(id. 49930483).

Nas razões recursais constantes no id. 49930483 o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo labor
do reeducando, ao argumento de que atestado de trabalho no qual o MM. Juiz
a quo
se baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência/pontos que ateste os dias e horas efetivamente trabalhados.

A defesa do agravado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso ministerial (id. 49930483).

O magistrado de origem manteve a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 49930487).

Em parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, por entender que a ausência de comprovação idônea dos dias e horas labutados inviabiliza a concessão do benefício da remição de pena, de modo “
que a decisão deve ser cassada, determinando ao juízo de origem que solicite ao Diretor da unidade prisional, as informações necessárias para analisar qual o período efetivamente trabalhado para realização do cálculo da remição. (...) na hipótese de comprovação idônea da jornada de trabalho do reeducando, nada impende que seja prolatada nova decisão reconhecendo seu direito ao benefício” (id. 51073470)

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando Maurício Conceição Cruz foi condenado a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, §2a-A, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Da análise das razões recursais, em síntese, tem-se que a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (id. 49930483) que
concedeu ao agravado a remição de 59 (cinquenta e nove) dias de pena
, em razão dos 178 (cento e setenta e oito) dias de trabalho prestados nos meses de julho/2018 a agosto de 2018 e de abril de 2019 a agosto/2019, voltando-se
especificamente sobre o fato do magistrado de origem ter considerado o atestado de trabalho
, firmado pelo Diretor da unidade prisional,
como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Dito isso, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que irresignação
merece prosperar
.

Nada obstante a remição da pena pelo trabalho seja um direito do condenado, é necessário que sejam observados os parâmetros fixados na norma. A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo – artigo 126.

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

No que pertine a remição por
trabalho
, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II), sendo que
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio”

(art. 33, parágrafo único, LEP)”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8a ed., Ed. Forense, pág. 342)

Se o condenado desempenhar atividade laboral além do limite máximo da jornada de trabalho – 8 (oito) horas diárias, o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena, considerando-se cada 6 (seis) horas extras realizadas, como um dia de trabalho; caso o apenado trabalhe jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar cada 6 (seis) horas efetivas de atividade laboral, como 1 (um) dia de trabalho.

Constata-se então que o controle formal dos dias e horas mourejados pelo reeducando é de salutar importância ao reconhecimento do trabalho hábil à remição da pena, de modo que, o atestado de trabalho ou qualquer outro documento deve especificar a carga horária da atividade diária desempenhada pelo apenado, como forma de permitir o cálculo exato do benefício, na forma definida na Lei.

Os seguintes precedentes perfilham o mesmo entendimento:

“(...) A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso.”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“(...) Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.”
(AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)

Não por outro motivo é que o artigo 129 da LEP determina que
“a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”.

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo, pois são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).

Consoante relatado, no caso
sub judice,
a remição de
59 (cinquenta e nove) dias de pena foi deferida exclusivamente com base no atestado de trabalho fornecido pelo diretor da unidade prisional
, no qual consta que o reeducando realizou atividade laboral no período compreendido entre o mês de julho/2018 a agosto de 2018 e de abril de 2019 a agosto/2019, totalizando referente aos 178 (cento e setenta e oito) dias inéditos de trabalho dias de labor.

Todavia, este documento
não discrimina a jornada laborativa desempenhada
, limitando-se a registrar a quantidade de dias supostamente laborados pelo apenado em cada um dos meses, sem mencionar inclusive a respeito do trabalho realizado aos sábados, que, como se sabe, em regra, tem a carga horaria reduzida para 04 (quatro) horas pela própria administração.

Além disso, não consta dos autos comprovação do encargo imposto no art. 129 da LEP, no entanto,
“eventual culpa do Estado na fiscalização do trabalho do preso, que pode configurar desvio na execução,
não dá direito à remição da pena, que exige comprovação idônea do cumprimento dos requisitos do art. 126 da LEP”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Do que se vê, resta evidente impossibilidade de remição da pena do agravado exclusivamente com base no atestado de trabalho juntado ao processo executivo de pena, eis que restou inviabilizado a aferição acerca do cumprimento das horas diárias mínimas e do efetivo trabalho ressocializador, o que autoriza a reforma do r.
decisum
impugnada.

Nesse sentido, eis o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DA PENA EM EXECUÇÃO, PARA EXCLUIR-SE OS DIAS REMIDOS.
Descabida a remição da pena pelo trabalho com base exclusivamente no atestado com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada
, porquanto embora o documento administrativo goze de presunção relativa de veracidade, os artigos 33 e 126 da Lei de Execução Penal exigem a especificação em folha de frequência da carga horária, justamente para viabilizar o cômputo escorreito de 01 (um) dia de pena remido a cada 03 (três) laborados em jornada diária mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas”.
(N.U 0005559-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO –
ATESTADO GENÉRICO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.
Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva
”.
(N.U 0044243-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) – destaquei.

Por fim ressalto que, caso haja comprovação idônea da jornada de trabalho do reeducando no período indicado, nada impede que seja prolatada nova decisão reconhecendo seu direito ao benefício.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo m execução penal interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão que, no PEP n. 0043167-65.2017.8.11.0042/SEEU, homologou a remição de 59 (cinquenta e nove) dias pelo trabalho executado por Maurício Conceição Cruz, sem a correspondente folha de frequência, e determino ao juízo de origem que solicite ao Diretor da unidade prisional, as informações necessárias para analisar qual o período efetivamente trabalhado para realização do cálculo da remição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020